Tribunal: TJBA
Processo: 8091444-96.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8091444-96.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR SER EXTRA PETITA REJEITADAS. TRATAMENTO de SAÚDE À CRIANÇA. POSSIBILIDADE DE PEDIDO GENÉRICO. DEVER DO ESTADO. OFENSA DO DIREITO À SAÚDE, E, PRINCIPALMENTE, O DIREITO À VIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ATUANDO CONTRA O ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSibilidade. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. PREVALÊNCIA ATÉ QUE A QUESTÃO SEJA DECIDIDA PELO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA MANTIDA. IMPROVIMENTO DE TODOS OS APELOS. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº 8091444-96.2019.8.05.0001, de Camaçari, sendo Apelantes/Apelados DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO A TODAS AS APELAÇÕES, nos termos do relatório e voto da Relatora que integram este aresto. Sala das Sessões, de de 2021. PRESIDENTE DESA. SÍLVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA